Tribunal: TJBA
Processo: 8000405-55.2015.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000405-55.2015.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ANTONIO SILVA SERRA

Advogado(s)
:
CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS, NELSON ARAGAO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. POSTE INSTALADO EM IMÓVEL PARTICULAR SEM AUTORIZAÇÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE. RELOCAÇÃO DA ESTRUTURA ÀS EXPENSAS DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Antonio Silva Serra. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a remoção, sem ônus para o autor, de poste de energia elétrica instalado em seu imóvel, sob pena de multa diária limitada a R$ 10.000,00, condenando ainda a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica deve custear a realocação de poste instalado em imóvel particular sem autorização; (ii) estabelecer se é devida a aplicação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária decorre da instalação irregular da estrutura em imóvel particular sem autorização do proprietário e sem qualquer procedimento expropriatório, afrontando o direito de propriedade assegurado constitucionalmente.

A existência de interesse coletivo na prestação do serviço não exime a concessionária da obrigação de respeitar o domínio privado e de adotar medidas alternativas quando viáveis, sob pena de abuso de direito.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não se aplica quando demonstrada a irregularidade da instalação, devendo a concessionária arcar com os custos da remoção do poste.

O argumento de que a estrutura beneficia a comunidade não afasta a ilicitude da ocupação do bem alheio, tampouco legitima a permanência da instalação irregular.

A jurisprudência do TJ-BA e de outros tribunais estaduais reconhece que a concessionária é responsável pela realocação da rede elétrica quando a instalação restringe o uso legítimo da propriedade privada.

O dano moral é configurado pelo constrangimento e insegurança impostos ao proprietário, obrigando-o a buscar tutela judicial para exercer seu direito.

A multa diária foi fixada dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com limite máximo estipulado, e visa garantir a efetividade da obrigação de fazer.

A conduta omissiva da concessionária revela falha na prestação do serviço, ensejando a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica deve arcar com os custos da remoção de poste instalado irregularmente em imóvel particular, sem autorização do proprietário e sem procedimento expropriatório.

A instalação de equipamento em bem alheio, ainda que de interesse coletivo, não pode obstar o exercício pleno do direito de propriedade.

A multa cominatória fixada para assegurar a obrigação de fazer é válida quando atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Configura-se dano moral indenizável a conduta da concessionária que impõe restrição indevida ao uso da propriedade e exige do consumidor medidas judiciais para resguardar seu direito.

A responsabilidade da concessionária por falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII; CC, art. 1.228; CPC, arts. 487, I, e 932, IV; CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000074-67.2015.8.05.0036, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 09.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 0500164-20.2018.8.05.0079, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 09.04.2024; TJ-MG, AC nº 10000212538722001, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, 3ª Câmara Cível, j. 28.04.2022; TJ-RJ, APL nº 0032207-62.2016.8.19.0042, Rel. Des. André Luiz Cidra, 24ª Câmara Cível, j. 01.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8000405-55.2015.8.05.0034
, da Comarca de
Ibirapuã
, em que figuram como Apelante e Apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e
ANTONIO SILVA SERRA
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA